Tribunal: STF
Processo: HC 224155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 13.2.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2023, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.711/SP. 



    O objeto daquele habeas corpus foi o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2002067-98.2023.8.26.0000, impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 14.2.2023, os presentes embargos de declaração foram opostos, tempestivamente, na mesma data. 



    O embargante aponta pretensa omissão na espécie e repisa os argumentos expostos na petição de habeas corpus.



    Afirma que “a prisão em flagrante é gritantemente ilegal e, portanto, não pode ser admitida; deve-se, pois, ser reconhecida a ilegalidade do ato dos agentes municipais para que seja relaxada a prisão em flagrante e trancada a ação penal”. 



    Estes os pedidos:



    “(...) o RECEBIMENTO e PROVIMENTO do presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR para, suprindo o vício da omissão, se reformar a decisão atacada, no afã de se deferir a medida liminar, conhecendo e julgando o mérito da ação constitucional com a finalidade de PROCEDÊNCIA, para a finalidade de se reconhecer a ilicitude da prisão, com esteio no art. 144, § 8º do Diploma Maior, artigos 157, 240, § 1º e 244, todos do Código Adjetivo Penal e artigos 926 e 927, ambos do Código de Ritos Civil, como amparados nos TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 280 e 656 deste Supremo Tribunal Federal; 



    E determinar ao juízo de piso que revogue a prisão preventiva que sofre o embargante naqueles autos de origem, até o trânsito em julgado da presente ação, em que será confirmada a liminar deferida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Constou da decisão embargada:



    “9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.711/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 796.711/SP é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2002067-98.2023.8.26.0000. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem, até a presente data, analisou apenas o requerimento de medida liminar, requisitando informações do juízo de primeiro grau. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Verificou-se no andamento da Ação Penal n. 1500520- 56.2022.8.26.0569, Vara Única da comarca de Cabreúva/SP, que a Audiência de Instrução e Julgamento foi remarcada para 3.3.2023. Em despacho prolatado pela Juíza de Direito Alexandra Lamano Fernandes, constou:



    ‘VISTOS. Fls. 793, 795, 798 e 801/802: Analisando os autos, verifica-se que a petição de fls. 798 faz menção à despacho sem nenhum caráter decisório,ressaltando-se que a decisão de manutenção da prisão preventiva foi proferida em audiência realizada em 17 de janeiro de 2023, sendo certo que todos os demais despachos apenas informam, exaustivamente à defensa que o pedido já foi apreciado pelo juízo e pelo Ministério Público, bem como que não será reconsiderado, dessa forma, não há que se falarem embargos de declaração. Contudo, a fim de esclarecimento, ressalto que não está o Juízo obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes, quando firma convicção suficiente à decisão fundamentada da causa. 



    Ademais, observa-se que o que se pretende é a modificação da decisão, o que não constitui objeto de embargos de declaração, desafiando recurso próprio. 



    No mais, analisando os pedidos formulados em audiência pelas defesa, que demandam a resposta de diversos ofícios e realização de diligências a fim de instruir o feito (remessa de laudos periciais, de imagens de câmeras de segurança, e respostas da Polícia Militar e Guarda Municipal), mostra-se imperiosa a redesignação da audiência, a fim de se assegurar o contraditória e a ampla defesa aos envolvidos, bem como evitar eventual alegação de nulidade. 



    Ressalta-se que diante das peculiaridades e dificuldades sabidamente existentes para a realização do ato pendente (seis réus presos, cada um custodiado em estabelecimento prisional diferente, a necessidade de realização de reconhecimento por parte de seis vítimas), mostra-se justificável a dilação verificada na tramitação do feito, inexistindo o constrangimento ilegal haja vista acomplexidade do feito. 



    Dessa forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento VIRTUAL MISTA, em continuação, para o dia 03 de março de 2023, às 13:30 horas, a se realizar via aplicativo, Microsoft Teams’.’



    12. As alegações da defesa, quais sejam, ocorrência de maus tratos na prisão em flagrante, prisão ilegal por guarda municipal, inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento pessoal), não comprovação de autoria em relação ao paciente estão em análise pelo juízo de primeira instância, não tendo sido objeto, portanto, do ato apontado como coator. 



    Em que pese serem graves as alegações do impetrante, especialmente sobre maus tratos contra o paciente no ato de sua prisão, não há fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais, pois tanto equivaleria a subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Ademais, aquelas alegações impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido os seguintes precedentes: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011. 13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. 



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, sobre a manutenção da prisão cautelar do paciente, tem-se na decisão proferida pelo Relator, Juscelino Batista, Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    (...)



    Em 17.1.2023, o Relator do habeas corpus prolatou o seguinte despacho (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista):



    (...)



    5. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 



    Os órgãos julgadores antecedentes destacaram que o paciente é multirreincidente em crimes da mesma espécie e estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data da prática dos fatos que lhe são imputados. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”. 



    5. Como posto na decisão embargada, o exame dos pedidos formulados pela defesa do embargante, naquele momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem, até aquela data, tinha analisado apenas o requerimento de medida liminar, requisitando informações ao juízo de primeiro grau. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Por isso assentado, expressamente, não haver fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais, pois tanto equivaleria a subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    As alegações da defesa imporiam produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    6. Conforme consta da decisão embargada, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do embargante, pois os órgãos julgadores antecedentes destacaram que Jeferson Luiz de Santana é multirreincidente em crimes da mesma espécie e estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data da prática dos fatos a ele imputados. A constrição de sua liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar.



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    7. É pacífico o entendimento de não se prestarem os embargos de declaração para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A sua pretensão é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora